Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-38.2024.8.11.0090
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000404-38.2024.8.11.0090
ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE e JOSE ARAUJO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO INCORPORADOS AO SUS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS TESES FIXADAS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus ao fornecimento contínuo e por tempo indeterminado de medicamentos, sendo um padronizado no SUS (Varfarina) e quatro não padronizados (Cilostazol, Ciclobenzaprina, Domperidona e Betaistina). O recorrente sustenta a necessidade de observância das exigências previstas no Tema 6 do STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, a exclusividade de responsabilidade do Município quanto à medicação padronizada, bem como a não incidência de honorários advocatícios na instância originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se foram observados os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para a concessão judicial de medicamentos não padronizados; (ii) definir a responsabilidade pelo fornecimento da medicação padronizada (Varfarina); e (iii) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), fixou que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, embora registrados na ANVISA, depende da comprovação cumulativa de requisitos específicos, como a negativa administrativa, a inexistência de substituto terapêutico no SUS, a imprescindibilidade clínica do tratamento, entre outros, sendo o ônus probatório do autor da ação.
4. A sentença impugnada, proferida após o julgamento dos Temas 6 e 1234 do STF, baseou-se em entendimento anterior (Tema 106 do STJ), sem examinar o cumprimento dos critérios exigidos pelos novos precedentes vinculantes, o que configura afronta à regra do art. 927 do CPC.
5. A jurisprudência atual consolidada determina a aplicação imediata dos Temas 6 e 1234 do STF aos processos em curso, mesmo que ajuizados anteriormente à fixação das teses, sendo obrigatória a oportunidade para o autor comprovar os requisitos exigidos.
6. A anulação da sentença se impõe para permitir a adequada instrução do feito à luz dos parâmetros constitucionais e legais fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, assegurando o contraditório e o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas do SUS, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. É obrigatória a aplicação imediata dos Temas 6 e 1234 do STF aos processos em curso, ainda que ajuizados anteriormente. 3. A ausência de análise dos requisitos do Tema 6 pelo juízo de origem impõe a anulação da sentença para regular instrução probatória. 4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamento padronizado no SUS deve observar a divisão de competências entre os entes federativos, conforme jurisprudência aplicável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, 6o, 196, 198, §§ 1o e 2o, e 103-A; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, 927, II e III; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.09.2024; STF, Tema 1234, Plenário, j. 16.09.2024; STF, Súmulas Vinculantes no 60 e no 61; TJ-SP, RI Cível 1025495-71.2020.8.26.0602, Rel. Fernanda Soares Fialdini, j. 18.06.2025; TJ-SP, ApC 1506012-21.2024.8.26.0161, Rel. Fausto Seabra, j. 09.06.2025; TJ-SP, RI Cível 1002118-67.2018.8.26.0529, Rel. Fábio Fresca, j. 24.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000404-38.2024.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOSE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 621.341.671-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025